Tribunal: STF
Processo: HC 75347
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-12-03
Data de publicação: 1997-12-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
Impetrado pelo Ministério Público: desautorização pelo paciente.
I. - Habeas corpus impetrado originariamente ao Supremo
Tribunal Federal, pelo Ministério Público, e desautorizado pelo
paciente (RI/STF, art. 192, parágrafo único). Não conhecimento do
pedido.
II. - H.C. não conhecido.